Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 25, INC. II, DA LEI No 8.906/1994. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ÔNUS. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 1.1. É necessário atentar, ademais, à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 1.2. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 1.3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 1.4. O cumprimento da sentença não ocorre por meio do ajuizamento de “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 1.5. Deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
2. A presente hipótese consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo prescricional.
3. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente ao valor alusivo aos honorários de advogado, como no caso em deslinde, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, inc. II, da Lei no 8.906/1994.
4. No caso em exame a pretensão ao recebimento dos valores referentes aos honorários de advogado surgiu a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, ocorrido aos 21 de outubro de 2019. 4.1. No entanto, o credor instaurou a fase de cumprimento da sentença apenas no dia 21 de novembro de 2024.
5. Quanto ao mais o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a extinção da relação jurídica processual em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não enseja a condenação das partes ao pagamento de honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.